Tribunal: TJSP
Processo: 2002479-29.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. CARÁTER INFRINGENTE DO RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS QUE SEGUE O DISPOSTO NO ARTIGO 1025 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
EMBARGOS REJEITADOS.